Tribunal: STF
Processo: HC 230835
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no REsp 1.903.213/MG, assim ementado (eDOC 17):



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. EMENDATIO LIBELI. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA. NOVA TIPIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO. NULIDADES NÃO CONFIGURADAS. CRIME DE EXTORSÃO. RECONHECIMENTO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. São intempestivos os embargos de declaração opostos fora do prazo de dois dias (arts. 619 do CPP e 263 do RISTJ). 



    2. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a previsão regimental e a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. 



    3. A Corte Regional concluiu de forma fundamentada que o caso dos autos atraía a normatividade do art. 383 do CPP, configurando hipótese de emendatio libelli, e que os fatos provados eram exatamente os narrados na inicial, os quais, no entanto, não guardavam correspondência com a tipificação dada pelo órgão de acusação. 



    4. Para se concluir de forma diversa do entendimento do Tribunal de origem quanto à correlação entre os fatos descritos na denúncia e na sentença, seria inevitável o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que se mostra inviável na instância especial, conforme Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 



    5. A alegação de violação à coisa julgada foi afastada no acórdão recorrido, que concluiu que não havia exatidão entre a presente ação e a outra cm sentença transitada em julgado. Decidiu-se, ainda, que novos indícios de autoria e materialidade foram apresentados e subsidiaram a deflagração da presente ação, a afastar a tese de arquivamento implícito. 



    6. As instâncias ordinárias reconheceram a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos delitos amparadas não somente na prova pericial produzida, como também nos depoimentos da vítima e das testemunhas. Desse modo, a inversão do julgado demandaria necessário revolvimento fático probatório, o que não se admite na via estreita do recurso especial. 



    7. O agravante foi condenado pela prática de crime de extorsão majorada. O fato de ser policial militar justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a exasperação da pena-base, uma vez que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes. A referida característica não é elementar do crime de extorsão, não havendo que se falar em bis in idem. 



    8. Igualmente, o desvalor das consequências do delito restou motivado no elevado prejuízo causado à vítima (aproximadamente R$ 150.000,000), o que, na linha da jurisprudência desta Corte, qualifica-se como elemento extrínseco ao crime, a autorizar a exasperação da pena-base. 



    9. Embargos de declaração opostos por Evandro Geraldo Fróis não conhecidos. Agravo regimental interposto por José Roberto da Neiva Ferreira improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi denunciado como incurso no art. 1º, I, II e IV, da Lei 8.137/1990 e nos arts. 288 e 344, ambos do CP, que originou a Ação Penal 0105.04.139087-0; b) posteriormente, o inquérito policial foi reaberto para continuar a apuração dos fatos, sendo que o Ministério Público ofereceu uma segunda denúncia, relativa à presente demanda, que originou a AP 0105.05-140636-8, no bojo da qual se imputa ao ora paciente a prática dos delitos previstos nos art. 288, parágrafo único, 157, § 2º, I, II e V, e 316, todos do CP; c) ao final da instrução, o paciente foi condenado por extorsão qualificada, crime diverso do imputado na denúncia, bem como pelo delito de concussão, à pena de 13 (treze) anos, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão; d) o Tribunal local deu parcial provimento ao apelo da defesa, apenas para reconhecer a prescrição do crime de concussão, reduzindo a pena imposta para 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto; e) não se verifica a necessária correlação entre a denúncia e a sentença condenatória, em que se aplicou o instituto da emendatio libelli ao invés de se aplicar a mutatio libelli; f) houve bis in idem na dosimetria da pena, pois a condição de policial do paciete foi considerada tanto como elementar do tipo quanto como majorante da pena; g) o suposto prejuízo da vítima é elementar do tipo penal, porém, foi utilizado para o aumento da pena-base do paciente.



    Em razão do exposto, pugna pelo reconhecimento da nulidade do acórdão de mérito proferido pelo STJ em razão das manifestas ilegalidades verificadas na ação penal.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 24):



    Penal e Processo Penal. Extorsão majorada. Alegada ocorrência de mutatio libelli não demonstrada. Emendatio libelli reconhecida pelas instâncias ordinárias. Ausência de alteração dos fatos narrados na denúncia. Embora o Ministério Público não tenha capitulado na denúncia o crime de extorsão, descreveu os elementos que compõe o injusto penal, sendo, portanto, cabível a aplicação da emendatio libelli, ainda que, em consequência, implique pena mais grave. Redefinição jurídico-penal da imputação por interpretação do juízo sentenciante. Inteligência dos artigos 383 e 418 do Código de Processo Penal. Dosimetria. Exasperação da pena base. Fundamentação idônea: culpabilidade do réu, policial civil envolvido na criminalidade, de quem se espera comportamento diverso; e consequências do crime praticado, o significativo prejuízo sofrido pela vítima, na ordem de cento e cinquenta mil reais. 



    Parecer pela denegação da ordem.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, não antevejo ilegalidade sanável pela via do habeas corpus.



    1.1. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu a questão ora suscitada pelo impetrante (eDOC 17, p. 6-21):



    “A decisão agravada, e tendo em vista a necessária contextualização, está assim fundamentada (fls. 2.744-2.759): 



    [...] 



    No que se refere à emendatio libelli, restou consignado no acórdão recorrido que (fl. 2232/2269): 



    e) Em idêntica argumentação, a defesa do primeiro apelante, no plenário, salientou que ele foi processado pelo crime de roubo, mas a sentença o reconheceu como praticante do crime de extorsão, com desrespeito à regra da correlação porque pela precariedade da fundamentação da sentenciante a "alteração do tipo penal" não pode ser aproveitada. 



    [...]



    In casu, a despeito do pedido de condenação do Ministério Público pela prática do crime de roubo majorado (denúncia: CP, art. 157, §2º, II e V), o sentenciante entendeu estar presentes elementos no sentido de os acusados terem incidido na hipótese do crime de extorsão (sentença: CP, 158, §1º), que foi descrito na denúncia. 



    Caracteriza-se a extorsão como crime, o ato de obrigar alguém a tomar um determinado comportamento, por meio de ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagem, recompensa ou lucro para si ou outrem (CP, art. 158, §1º). 



    Nesse sentido, analisando a descrição fática da acusação contida na denúncia, percebe-se que há subsídios concretos a indicar a definição do crime de extorsão em comento. 



    Segundo a descrição tática, no dia 1º de janeiro de 2001 os funcionários da vítima - F. e G. - foram abordados pelos acusados, com ameaças e restrição de liberdade, tendo por objeto se apossar dos veículos indicados na denúncia, um deles carregado com toneladas de queijo, a configurar a "vantagem econômica". Narrou-se, ainda, que vários veículos da vítima foram arrecadados pelos acusados, e que a ela foi ameaçada por diversas vezes para não tentar reaver referidos bens. Nesse sentido verifica-se da exordial: 



    “(...) Por volta de cinco horas da manhã, Francisco foi abordado no caminhão pelo denunciados José Roberto Neiva Ferreira, vulgo "Betinho" e Antônio Costa Mendes, além de outros indivíduos, ainda que não identificados portando armas de fogo, os quais, à mando dos denunciados Emerson e Evandro, tendo José Roberto se identificado como Policial Civil, determinaram a Francisco que se dirigisse ao escritório da empresa Apoio Mercantil e Representações Ltda., de propriedade dos irmãos Fróis, situada na avenida Minas Gerais, n. 1209, bairro Nossa Senhora das Graças, em Governador Valadares. O motorista Geraldo José de Freitas foi procurado pelos acusados em sua casa, e transportado em um carro de passeio até a empresa Apoio Mercantil. O acusado José Roberto determinou a Francisco que retirasse seus objetos pessoais do caminhão. Logo em seguida Francisco foi posto em cárcere privado numa sala do escritório, impedido de sair ou de se comunicar com qualquer pessoa de fora, desde as seis horas até as vinte horas daquele dia. No escritório da empresa Apoio Mercantil Geraldo teve conhecimento que iam se apossar do caminhão com carga. Quando quis sair do local, Geraldo foi ininterruptamente acompanhado por Antônio Costa Mendes e pelo funcionário 'Joca', sendo impossibilitado de fazer qualquer contato com o patrão e vítima José Cardoso Franco, ou com outras pessoas. (...) A carga de doze mil e quinhentos quilogramas de queijo parmesão que estava no caminhão também foi subtraída. Foi também subtraída uma carga de sessenta e cinco toneladas de queijo, a mando dos denunciados Evandro e Emerson, mediante uso de documentos falsos, a qual estava armazenada na Firma Meu Moderno Armazéns Gerais Frigorífico Ltda., situada na av. Raimundo Pereira Magalhães, 11858, bairro Jaraguá, São Paulo/SP. A mando dos denunciados Emerson e Evandro, foi a vítima José Cardoso Franco, à época dos fatos, ameaçada de morte por Tatu e Joca, para que não tentasse reaver seus bens, tendo sido, ainda, pela mesma razão, ameaçada pelo denunciado Betinho em 22.12.2004". 



    Como se denota, ainda que abstraída, apartada, a questão dos veículos que foram objetos da ação dos acusados (dívida da vítima), subsistem narrativas da privação de liberdade (violência) e as ameaças direcionadas contra os funcionários da vítima obrigando-os ao comportamento que redundou, no mínimo, na vantagem aos acusados caracterizada pelo proveito econômico atribuído à relevante carga de queijo parmesão (reconhecida em sentença cível), que não foi recuperada. Em tese, caracteriza-se a hipótese do crime extorsão, cuja tipicidade será oportunamente valorada e diferenciada do crime de roubo. 



    Aparentemente a previsão do art. 158, §1º do Código Penal, pela qual os apelantes foram condenados, encontra-se explicitamente contida na narrativa da denúncia. Não se trata de inovações ou surpresas pelo sentenciante sem o devido contraditório a caracterizar o cerceamento de defesa e impingir a nulidade da sentença. Assim, sem proveito a taxação da decisão como "extra petita". 



    "Data venia", a hipótese não se trata de "mutatio libeli", necessitando do aditamento da denúncia pela acusação – como asseverado pela abnegada defesa de Emerson Antônio Fróis, em memoriais - porque, ademais de os fatos descritos na exordial satisfazerem, a princípio, os requisitos do tipo penal do crime de extorsão, há linha tênue que delimita e distingue a extorsão e o roubo (que se valorará oportunamente), a indicar a inexistência de "mutação" - transformação, surpresa, inovação - na acusação e a ensejar a regra do art. 384 e não do art. 383 do Código de Processo Penal. (...) 



    Diante dessa delimitação, e considerando a motivação articulada no campo das preliminares sobre a "emendatio libelli", os fatos dos autos revelam-se apropriados à subsunção da previsão do artigo 158 do Código Penal ponderando que houve, por meio de ameaça e violência, envolvimento direto das vítimas - ainda que por prepostos - na realização dos atos de subtração que culminou com obtenção da vantagem indevida pelos agentes. 



    Como se observa, o Tribunal de origem concluiu de forma fundamentada que o caso dos autos atraía a normatividade do art. 383 do CPP, configurando hipótese de emendatio libelli, e que os fatos provados são exatamente os narrados na inicial, os quais, no entanto, não guardam correspondência com a tipificação dada pelo órgão ministerial. E que, não sendo hipótese de mutatio libelli, mostrava-se desnecessária a observância das disposições do art. 384 do CPP. 



    Com efeito, uma vez que, na espécie, o julgador limitou-se a dar aos fatos já descritos na denúncia nova capitulação jurídica, não há falar em mutatio libelli, mas em emendatio libelli. Desse modo, de rigor a aplicação do instituto da emendatio libeli, prevista no art. 383 do Código de Processo Penal - CPP, não havendo falar em aditamento da denúncia ou abertura de vista à defesa para integração do contraditório (HC 482.106/ES, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019). Precedente: AgRg no AREsp 1237162 / DF, Relator(a) Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020. 



    [...]



    Quanto à alegada ausência de fundamentação para a manutenção da condenação dos recorrentes, verifica-se que o acórdão assim analisou a controvérsia (fls. 2230-2269): 



    Salutar a distinção dos tipos previstos nos artigos 157 e ad. 158 do Código Penal, antes de se verificar a satisfação da materialidade e autorias delitivas. Isso em razão das teses defensivas relativa à subsunção das condutas dos agentes na hipótese do crime de extorsão, à afirmativa de que houve câmbio surreal do tipo penal descrito na denúncia (roubo majorado), A diferença fundamental entre extorsão e roubo consiste no envolvimento da vitima: inexiste no roubo e é condição na extorsão; e no alcance da vantagem almejada: no roubo o agente alcança por si só a "res" e na extorsão depende de colaboração da vítima. Nos dois delitos há o emprego de violência ou grave ameaça, mas com distinção: no roubo, o mal é iminente, e o proveito é contemporâneo; na extorsão, o mal prometido é futuro. No roubo, o agente toma a coisa, ou obriga a vítima (sem opção) a entrega-Ia; na extorsão, a vítima pode, em principio, optar entre acatar a ordem e oferecer resistência. Sintetizando: (...) 



    Diante dessa delimitação, e considerando a motivação articulada no campo das preliminares sobre a "emendatio libelli", os fatos dos autos revelam-se apropriados à subsunção da previsão do artigo 158 do Código Penal ponderando que houve, por meio de ameaça e violência, envolvimento direto das vítimas - ainda que por prepostos - na realização dos atos de subtração que culminou com obtenção da vantagem indevida pelos agentes. 



    Extorsão majorada, crime subsistente (CP, art. 158, §1º). 



    Constatada a similitude entre as pretensões dos apelantes, que almejam a absolvição dos delitos de extorsões reconhecidos ou a ingerência na dosimetria das penas, abordaremos os argumentos em conjunto. 



    Sustentam as d. defesas a ausência de prova nos autos, principalmente aquelas realizadas em Juízo, a sustentar a sentença condenatória. Advoga-se que a sentença se contrapõe ao in dubio pro reo. 



    O arcabouço probatório é suficiente a elucidar a prática dos crimes de extorsão cometidos, satisfazendo a materialidade e a autoria delitivas conforme se denota da prova testemunhal e pericial realizadas nos autos, sob os primados do contraditório e da ampla defesa. 



    A vitima (Zezé Cardoso), em Juízo, narrou, com detalhe, as condutas dos acusados, impondolhes autoria do crime: 



    "(...) que confirma o depoimento prestado nas ff. 12113; que conheceu primeiramente Evandro e depois ficou conhecendo Emerson Fróis, sendo que os mesmos eram agiotas; que pegou dinheiro emprestado e deu em garantia 07 caminhões; que a divida foi paga, inclusive com cheques de clientes; que no dia dos fatos o caminhão veio de São Paulo carregado de 12500 quilos de parmesão, sendo que a mercadoria já estava vendida; que os motoristas do depoente foram surpreendidos pelo Betinho' detetive e pela pessoa de 'Tatu'; (... ) pegaram o caminhão a força, sendo que o mesmo não foi recuperado; ( ... ) que após ter comprado todos os caminhões é que pegou dinheiro emprestado com a empresa Apoio Mercantil, empresa de propriedade dos acusados Evandro e Emerson" (vítima J. C. F., fls. 1226/1227). 



    "( ...) que por volta das 5:00 da manhã, algumas pessoas compareceram ao Posto, acordaram Neném e lhe disseram que deveria ir ao escritório, por ordem do declarante; que tais pessoas passaram ainda na casa de Geraldo e o chamaram também; que então Neném e Geraldo foram para o escritório da Apoio Mercantil, situando na Av. Minas Gerais, onde permaneceram o dia todo; que o declarante não deu qualquer ordem para que chamassem os motorista ao escritório do Apoio Mercantil; que quem foi buscar os motoristas foram Tatu, empregado do Emerson e do Evandro Fróis e Betinho, que é policial civil e que é amigo dos irmãos, além de outras pessoas; que enquanto os motoristas ficaram no escritório da Apoio Mercantil, sumiram com o caminhão e com a carga do declarante” (vítima J. C. F., fls. 12/13, ratificado nas fls. 1226). 



    A respaldar a versão apresenta pela vítima, de forma harmoniosa é o testemunho de um de seus empregados, que foi submetido à constrição - ameaça, violência para fazer atos não queridos que redundaram em proveito econômico aos agentes - ordenada pelos acusados: 



    "( ...)tinha vindo com um caminhão Mercedes Benz modelo 01218, ano 1995, do José Cardoso Franco, conhecido como Zezé, de São Paulo, SP, como uma carga de 12.500 quilos de queijo parmesão; que se recorda da carga porque o Zezé só trabalhava com parmesão; que tinha vindo de São Paulo e chegando em Governador Valadares á noite do dia anterior, e foi dormir em casa; ( ... ) que o outro motorista, de nome Neném, ficou no caminhão, e dormia nele; o caminhão ficou estacionado no Posto Pastoril ( ... ); que estava em casa, logo cedo, neste dia, por volta das 6:00h da manhã, quando chegou em sua casa uma pessoa que conhece pelo nome de Tatu, e que conhecia anteriormente de vista, por já tê-lo visto no escritório do Zezé; que tal rapaz trabalha para o Emerson; que o dito Tatu falou para o depoente que era para ele vir para o escritório da Apoio Mercantil, que é a empresa de Emerson ( ... ); que foram para o escritório de Emerson; que lá chegando perguntaram para o depoente onde estava Zezé, e informou que ele estava em São Paulo; ( ... ) que falaram para o depoente que iriam tomar o caminhão, perguntando onde estavam os outros caminhões, que puxam leite nas fazendas; que eles iá sabiam onde estavam os caminhões, exceto um, que estava no conserto; que por volta das 8:30h, quis sair, mas pediram para ele ir com duas pessoas, o Tatu, e outro funcionário do escritório, chamado Joca; que foram até a casa do depoente e pegaram o carro do Zezé, que era um Q, mas o Tatu ainda ficou com o depoente, e o acompanhou; ( ... ) que quis sair outras vezes, para ver se entrava em contato com Zezé para entender o que estava acontecendo, mas não deixavam, sempre ia uma outra pessoa com o declarante; que percebeu que todos os veículos de Zezé estavam sendo pegos pelo pessoal do escritório, sendo que diziam que era porque Zezé não tinha pago direito alguma coisa( …) ficou sabendo Que pegaram o caminhão que estava na oficina do Chiclete consertando no dia posterior; pegaram um caminhão grande, que o depoente e o Neném dirigiam, com a carga, e ainda seis caminhões menores e três automóveis, um VW Golf e dois VW Gol; todos os veículos foram pegos no mesmo dia" (testemunha G. J. de F., fis. 18120). "( ...) o outro motorista de nome Geraldo foi dormir em casa, enquanto o depoente ficou dormindo no caminhão, estacionado no Posto Pastoril ( ... ); que quando amanheceu, no dia 1° de janeiro, abasteceu o caminhão e já ia partir, quando chegaram três homens, a quem não conhecia; ( ... ) que um dos homens se identificou como policial, enquanto os outros não se identificaram; que os homens falaram para o depoente ir para o escritório do Emerson; o Emerson o depoente já conhecia de vista, já que o Zezé tinha negócios com o mesmo, e o depoente já tinha ido nesse escritório, mas o depoente preferiu ir de caminhão dizendo aos homens que do escritório já seguiria viagem; que quando chegou no escritório, o rapaz que tinha falado que era policial disse para tirar seus pertences do caminhão, já que eles iriam ficar com o caminhão e a carga de queijo que ele continha, não dizendo o porquê; que puseram o depoente para esperar em uma salinha no escritório, e só o liberaram por volta das 20h; que ficou no escritório das 6:00 às 20:00h; ( ... ) que os homens falaram que iam pegar o outro motorista de nome Geraldo, que já estava esperando pelo depoente para seguirem viagem, mas não chegou a encontrar o Geraldo no escritório porque ficou em uma sala, com o rapaz que era policial sempre por perto" (testemunha F. R. A., fls. 14/15). 



    A sintonia dos fatos narrados na ocasião das investigações policiais com aqueles corroborados judicialmente pelo depoimento da vítima é inegável. Ainda que se aponte a retratação do conteúdo do testemunho de G. J. de F., em juízo, referida alteração não encontra guarida nos demais elementos dos autos. Seu primeiro testemunho, REALIZADO NO GABINETE E NA PRESENÇA DA PROMOTORA DE JUSTIÇA, guarda precisa simetria com a fala da vítima e com as indicações da testemunha F. R. A. Ou seja, no apanhando dos autos, a retratação de Geraldo não se encontra provida da verossimilhança a autorizar a imprestabilidade dos demais elementos de provas. A retratação judicial de José Geral não gera efeitos porque aquele seu primeiro depoimento foi corroborado por outros elementos de provas constantes dos autos, validados judicialmente. 



    Em suma, resta, pois, demonstrado nos autos que a vítima foi submetida à extorsão. 



    Os prepostos da vítima, que se encontravam na posse de bens, por terceiros contratados pelos irmãos Evandro e Emerson Fróis, dentre eles, José Roberto, foram obrigados a levar os veículos carregados com significativa quantia de queijo "parmesão" para a propriedade dos "Frois", suportando ameaça e violência, caracterizadas pela privação da liberdade e uso de armas. O intuito do ato era de receber valores que julgavam ser credores por negócio realizado com a vítima José Cardoso Franco e não honrados. 



    Pertinente apontar que no momento em que o funcionário da vítima F. R. A. foi compelido, mediante violência e ameaça (por policial civil e terceiros), a se dirigir ao escritório de Emerson, tolerando que o caminhão e a carga sob sua responsabilidade tivesse destinação incerta e não sabida, caracterizou-se o delito de extorsão. 



    Restou corroborado que o outro funcionário da vítima, G. J., foi obrigado, por ameaça, a entregar aos funcionários dos irmãos Fróis - evidentemente a mando destes - o veículo Gol Special, ano 2000, placa GWQ-0505, veículo que de fato pertencia à vítima J. C. F. 



    Nesse sentido apurou-se: "(...) que foram até a casa do depoente e pegaram o carro do Zezé, q era um Gol, mas o Tatu ainda ficou com o depoente e o acompanhou" (J. G., fls. 18120). 



    Igualmente, Emerson e Evandro Fróis são responsáveis pelos crimes de extorsão relativos aos veículos F-4000, placa KNS-0581 e veículo Gol 1.0, ano 2000-2001, placa GWQ-1166, porque evidenciado, tecnicamente, que tais automotores não lhes pertenciam, mas eram propriedade da vítima. Mesmo cientes desta condição, os irmão Fráis determinaram aos seus funcionários que procedessem à "cobrança da dívida", arrecadando referidos bens, "manu militari" (ameaça). 



    Sob o pretexto de cobrança de suposta dívida, reconhecida com paga em sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Governador Valadares, os acusados Evandro e Emerson Fróis, utilizaram-se de terceiros que, com ameaças e violência, extorquiram a vítima e seus prepostos, aferindo, assim, vantagem econômica, e objetivando que a vítima tolerasse ou deixasse de exigir seus direitos (ameaças para ela não tentar reaver seus bens). 



    As condutas dos recorrentes aperfeiçoam-se no tipo penal previsto no artigo 158, §1º do Código Penal que consiste em, 



    "Art. 158-Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, a fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa: Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa. § 1º - Se o crime é cometido por duas ou mais pessoas, ou com emprego de arma, aumentase a pena de um terço até metade". 



    Neste espeque, inegável que houve as apropriações, pelos irmãos acusados, do Gol Especial, ano 2000, placa GWQ-0505, que estava, na ocasião, na posse de Geraldo, veículo Gol 1.0, placa GWQ 1166 e do veículo F-4000, placa KNS 0581, ambos de propriedade da vítima José Cardoso Franco, conforme prova da materialidade de fls. 292 e fls. 437/439. Evidente o dolo em aferir a vantagem econômica (Carga no valor aproximado de R$150.000,00, conforme reconhecido em sentença cível, não recuperada; apropriação de três automóveis) em face da vítima, e constrangendo-a a fazer ou tolerar que se faça alguma coisa, mediante ameaças concretas, restrição de liberdade de seus empregados e apoderando-se de seus bens. 



    Tudo arquitetado no espeque "vantagem econômica", "coação e apavoramento", próprios da origem espúria da conduta dos irmãos autores, nos episódios. E disso bem cuidou a d. sentenciante ao analisar cada conduta dos acusados, alentada pela adrede atuação do policial civil, corréu. 



    Depreende-se que entre as partes havia uma verdadeira situação de agiotagem e os irmãos acusados - ainda que se considerassem o negócio por eles celebrado e os bens dado em garantia pela vítima ao cumprimento desse suposto acordo - apropriaram-se, valendo-se de ação intimidadora e privação da liberdade de prepostos da vítima - ameaça e violência–, por terceiros, de bens alheios de propriedade do ofendido, sem qualquer titulo legítimo a justificar essa constrição, obtendo vantagem econômica, considerando que as cargas da vítima não foram recuperadas (no mínimo 12.500kg de queijo parmesão) ou para obrigar a vítima "a fazer" (a quitação da aventada dívida) ou "deixar de fazer" (reaver seus bens). 



    Os acusados simularam situação de licitude, valendo-se de pessoas que se apresentavam – e pareciam mesmo ser - do meio policial para dar azo ao dolo do aferimento da vantagem econômica contra a vítima e pressioná-la a fazer ou deixar de fazer algo. Surrupiou-lhe os automóveis, carga, restringiu o desempenho de sua atividade econômica. 



    Tudo de forma a quitar dívida ilegítima (reconhecida em sentença) e a constrangê-la ao pagamento da parcela em aberto do negócio entabulado com os irmãos acusados. (...) 



    [...]



    Importante apontar que da prova dos autos advém a elementar da grave ameaça caracterizada pela intimidação da presença de um agente policial - José Roberto - acompanhado por no mínimo mais duas pessoas armadas. Ademais, F. R. A. foi mantido incomunicável por longo período temporal (fls. 44147). A vantagem econômica resta evidenciada pelo fato de o caminhão com a darga de queijo - quantidade expressiva reconhecida em sentença cível, 12.500kg de queijo parmesão - serem arrecadados, recebendo fim incerto. 



    Desta feita, a atuação de José Roberto na extorsão relativa ao caminhão carregado com queijo parmesão é evidenciada na fala daqueles que suportaram a ação, principalmente do funcionário da vítima, E. R. A., que, além de outras ações atribuidas ao policial civil na prática do crime, contou 'que quando chegou no escritório o rapaz que tinha falado que era policial disse para tirar seus pertences do caminhão, já que eles iriam ficar com o caminhão e a carga de queijo parmesão que ele continha, não dizendo o porquê; que puseram o declarante para esperar em uma salinha no escritório, e só o liberaram por volta das 20h, que ficou no escritório das 6h ás 20h". 



    Inegável, sobre este fato, a responsabilização de Emerson, mandante de toda ação delitiva. 



    Da leitura do excerto colacionado observa-se que o acórdão, que manteve a condenação dos requerentes, reconheceu a autoria e a materialidade dos delitos amparado não somente na prova pericial produzida, como também nos depoimentos da vítima e das testemunhas. 



    Ao contrário do alegado, o acórdão impugnado está bem fundamentado, pois expõe, detalhadamente, as razões pelas quais manteve a condenação dos requerentes pela prática do delito, baseando-se nos amplos elementos de prova colhidos durante a instrução processual. 



    Assim, o acórdão aponta o envolvimento dos recorrentes de forma detalhada nos fatos, com amparo no amplo conjunto de provas colhido, ressaltando-se que a pretensão em apreço – absolvição –, diante do claro revolvimento probatório, é inviável de ser aqui aferida, em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ. 



    [...]



    Ressalte-se ser assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. (AgRg no HC n. 542.737/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador convocado do TJPE), DJe de 13/12/2019). 



    Quanto à alegada violação violação aos arts. 383 e 384 do CPP, a Corte Regional entendeu de forma fundamentada que o caso dos autos atraía a normatividade do art. 383 do CPP, configurando hipótes